Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712538-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AGR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE. CRÉDITOS TRABALHISTAS PREFERENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDISPONIBILIDADE DE OUTROS BENS DA EXECUTADA. PODER GERAL DE CAUTELA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. I – A existência de créditos trabalhistas preferenciais, com penhora no rosto dos autos, a serem satisfeitos com o montante obtido com a alienação judicial de imóvel na execução de título extrajudicial originária, evidencia a insuficiência de recursos para a satisfação integral do crédito da exequente, por isso, com fundamento no poder geral de cautela, arts. 297 e 771 do CPC, deve ser deferido o pedido de indisponibilidade de outro bem de propriedade da executada, de modo a assegurar o resultado útil do processo. II – Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque deixou de considerar a impossibilidade jurídica do pedido formulado pela parte ora recorrida, uma vez que os imóveis sobre os quais se busca a penhora foram arrolados no plano de recuperação judicial da empresa e tiveram a venda e liquidação deferidas através de “homologação do Juiz da Vara de Falências”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, assentou: 10. Note-se que a embargante-executada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 58420782), sem qualquer menção à alienação do imóvel para cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. 11. Ademais, ficou demonstrado que o imóvel é de propriedade da embargante-executada, conforme certidão da Matrícula no 17.917 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal juntada aos autos (id. 57376522, págs. 2/6) e acórdão proferido nos autos da Dúvida Registral no 0709192-30.2022.8.07.0015 (id. 64233470, págs. 3/6), o que exclui a alegação de impossibilidade jurídica do pedido. 12. Eventual alegação de ofensa à esfera jurídica da suposta adquirente, JPL Administração de Imóveis S/A (id. 62426357, págs. 23/6), com a comprovação dos valores pagos e a destinação do produto da venda ao Juízo da Recuperação Judicial da ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda., incumbe à adquirente suscitar, não à embargante-executada. (ID 65803296). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029